Tribunal: TJSP
Processo: 1040585-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Tributário. ITCMD. Imposto calculado com base no valor venal declarado para fins de ITBI. Adoção do valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Necessidade de ressalvar a possibilidade do uso da técnica de arbitramento (art. 148 do CTN, e art. 11 da Lei n.o 10.705/00). Precedentes desta 7a Câmara de Direito Público.

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Tributário. ITCMD. Imposto calculado com base no valor venal declarado para fins de ITBI. Adoção do valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Necessidade de ressalvar a possibilidade do uso da técnica de arbitramento (art. 148 do CTN, e art. 11 da Lei n.o 10.705/00). Precedentes desta 7a Câmara de Direito Público. Sentença reformada. Recurso provido e reexame necessário parcialmente provido.